Tribunal: TJBA
Processo: 8180135-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180135-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BRR RESTAURANTE LTDA

Advogado(s)
:
SINESIO CYRINO DA COSTA NETO, IZAAK BRODER

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. REGIME DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS POR RESTAURANTE. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO À COMERCIALIZAÇÃO DIRETA. INAPLICABILIDADE DO ART. 12-A, DA LEI ESTADUAL N.º 7.014/96. FATO GERADOR INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia, contra sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado por BRR Restaurante Ltda., concedeu a segurança para afastar a exigência de antecipação parcial do ICMS sobre aquisições interestaduais de insumos, bens de uso e consumo e ativos fixos, bem como reconheceu o direito à restituição ou compensação do indébito tributário e ao credenciamento no regime especial de antecipação tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se incide o regime de antecipação parcial do ICMS previsto no art. 12-A, da Lei Estadual n.º 7.014/96 sobre as aquisições interestaduais realizadas por restaurante, quando os bens adquiridos são insumos utilizados na produção de alimentos e não mercadorias destinadas à comercialização direta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A antecipação parcial do ICMS, prevista no art. 12-A, da Lei Estadual n.º 7.014/96 e regulamentada pelo art. 332, III, “b”, do RICMS/BA, aplica-se apenas às operações de aquisição interestadual de mercadorias destinadas à comercialização, e não às aquisições de insumos que integram processo produtivo.

4. O restaurante adquire produtos (como alimentos, utensílios e materiais de acondicionamento) para uso em sua atividade produtiva e não para revenda, inexistindo, portanto, fato gerador futuro que legitime a cobrança antecipada do imposto.

5. A ausência de destinação à comercialização direta afasta a incidência do regime especial de antecipação tributária, pois o fato gerador do ICMS — a circulação de mercadoria — não se realiza na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. A aquisição interestadual de insumos para uso em processo produtivo não configura fato gerador antecipado do ICMS, sendo indevida a exigência tributária correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.014/1996, art. 12-A; Decreto Estadual nº 13.780/2012 (RICMS/BA), art. 332, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação nº 8022634-98.2021.8.05.0001, Rel. Desª Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 12.12.2023; TJ-BA, APL nº 0506123-96.2017.8.05.0146, Rel. Desª Pilar Celia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 07.07.2021; TJ-BA, AI nº 8042750-31.2021.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 06.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8180135-13.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
BRR RESTAURANTE LTDA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator